Tribunal: TCU
Processo: 041.649/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CV/STA GUILHERMINA, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 517891, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto IMPLEMENTACAO INTEGRADA DO PLANO DE CONSOLIDACAO DO ASSENTAMENTO DO PASANTA GUILGERMINA DORAVANTE DENOMINADO SIPLISMENTE DE PCAFIM DE SISTE-MATIZAR E ACELERAR O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDACAO DO PA VISANDO A SUA CONCLUSAO E INTEGRACAO A AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DE CONCESSAO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CAPACITACAO E ASSISTENCIATECNICA CONF DIRETRIZES DO REGULAMENTO OPERATIVO DO PROGRAMA (no da TCE no sistema: 1225/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6219/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.3 do Acórdão 10042/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 187), prolatado na Sessão de 24/10/2023 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê: "9.3. (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, (...) " Leia-se: "9.3. (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) , (...) " 1. Processo TC- Processo 041.649/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Associação dos Produtores Familiares do Assentamento Santa Guilhermina - Assafra-Guilhermina (03.083.526/0001-70). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.